Tribunal: TJSP
Processo: 1000362-79.2017.8.26.0263
Classe: Embargos de Declaração Cível / Posse
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão - Obscuridade. Pretensão de caráter infringente - Prequestionamento - INOCORRÊNCIA: Matéria já decidida no v. acórdão. Inexistência de lacunas ou de qualquer deformidade passível de correção no v. Aresto.

RECURSO REJEITADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622710
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000362-79.2017.8.26.0263/50000, da Comarca de Itaí, em que é embargante FLÁVIO
HENRIQUE VIEIRA GOMES, é embargado CERÂMICA PANTHER INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HENRIQUE RODRIGUERO
CLAVISIO E HELIO FARIA.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000362-79.2017.8.26.0263/50000 -Voto no 27561
2
VOTO No 27561.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No
1000362-79.2017.8.26.0263/50000 ITAÍ.
EMBARGANTE: FLÁVIO HENRIQUE VIEIRA GOMES
EMBARGADA: CERÂMICA
PANTHER
INDÚSTRIA
E
COMÉRCIO LTDA. - ME
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão - Obscuridade.
Pretensão de caráter infringente - Prequestionamento -
INOCORRÊNCIA: Matéria já decidida no v. acórdão.
Inexistência de lacunas ou de qualquer deformidade passível de
correção no v. Aresto.
RECURSO REJEITADO.
Vistos.
Trata-se
de
embargos
de
declaração
interpostos por Flávio Henrique Vieira Gomes contra o v. acórdão de
fls.756/760 dessa E. 18a Câmara de Direito Privado que negou provimento
ao seu recurso de apelação.
O embargante pretende a declaração do v.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000362-79.2017.8.26.0263/50000 -Voto no 27561
3
aresto para sanar omissões e esclarecer obscuridades para interpor eventual
recurso cabível em Instância Superior (fls. 1/7). Afirma que a ora
embargada teve a posse sobre a área em questão reconhecida por meio de
sentença proferida em embargos de terceiros no ano de 1999. Sustenta que
era imperiosa e indispensável a citação dos proprietários em razão da
matéria tratada naqueles autos, o que não ocorreu. Observa que a
propriedade da área era do Sr. Euclides Gomes, seu falecido pai, que
ofereceu a área em questão ao banco credor. Adverte o embargante que,
pela legislação anterior e a vigente, quando o devedor indica o bem a
penhora, ele deve obrigatoriamente compor o polo passivo dos embargos
de terceiro. Frisa que o Sr. Euclides Gomes era litisconsorte necessário,
naqueles embargos de terceiro, mas nunca foi devidamente citado para
neles apresentar contestação. Destaca que diante da ausência de ciência do
proprietário da área em questão naqueles embargos de terceiros, não há
que se falar em sua inércia e do Sr. Euclides. Informa o embargante que
não notificou extrajudicialmente anteriormente a ora embargada para
devolução da área, porque não tinha interesse em terminar o comodato
firmado, o qual permitia a ela, apenas, a retirada de argila da área, sem
mais contraprestação. Pede acolhimento dos embargos de declaração para
que as questões que foram debatidas no recurso de apelação e não
enfrentadas sejam aclaradas.
É o relatório.
O recurso não merece acolhimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000362-79.2017.8.26.0263/50000 -Voto no 27561
4
Não há qualquer omissão, contradição ou
obscuridade no v. Acórdão a justificar a interposição dos embargos
declaratórios.
Extrai-se dos argumentos apresentados que o
propósito do embargante é o de revisão da decisão que negou provimento
ao seu recurso de apelação.
O embargante, não se conformando com o
decidido, pretende, por meio do presente recurso, a alteração do julgado.
O v. Acórdão não apresenta lacunas,
contradição, obscuridade ou defeito passível de correção, uma vez que bem
delineou a questão trazida a julgamento, mencionando os fundamentos
pelos quais a Turma Julgadora decidiu daquela forma.
Constou expressamente no v. Aresto que: “A
alegação de nulidade dos embargos de terceiro não tem fundamento e
deveria ter sido arguida no momento adequado e pelos meios
apropriados.” (fl. 759).
Diante de todo o exposto, está claro o
inconformismo do ora embargante, inexistindo vício algum no v. acórdão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000362-79.2017.8.26.0263/50000 -Voto no 27561
5
Ressalte-se que não existem questões
debatidas no recurso de apelação que não foram enfrentadas, uma vez que
já constou do v. acórdão que a alegação de eventual nulidade dos
embargos de terceiro deve ser feita por ação própria.
Se ainda assim, o embargante entende que a
questão não foi bem apreciada, o recurso cabível é outro e não embargos
de declaração.
Os embargos prestam-se a esclarecer, se
existentes, dúvidas, omissões ou contradições no julgado, não para que se
conforme a decisão ao entendimento do embargante (STJ EDcl no AgRg
no REsp no 10270-DF, in DJU de 23.9.1991).
Frise-se que o fundamento dos embargos de
declaração está no esclarecimento do julgado.
Assim, está evidente a intenção puramente
infringente do recorrente que pretende a alteração do v. acórdão.
Nada mais a apreciar.
Ante
o
exposto,
REJEITAM-SE
os
embargos de declaração.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000362-79.2017.8.26.0263/50000 -Voto no 27561
6
RELATOR